Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MÁXIMA DO DELITO SUPERIOR A QUATRO ANOS. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. É admissível a prisão preventiva quando o delito imputado supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
2. Condenações anteriores em que mantida a liberdade do paciente não foram suficientes a impedi-lo de cometimento de novos delitos, mostrando-se ele persistente na empreitada criminosa, o que justifica a prisão para manutenção da ordem pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54, ao declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, assentando a necessidade de esgotamento de todas as possibilidades de recurso - trânsito em julgado da condenação - para o início do cumprimento da pena, ressalvou que a decisão não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, desde que “a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP - para a garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".
4. Ordem denegada.